Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-90.2017.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.